Tribunal: TJBA
Processo: 0560044-85.2015.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão julgador: MAURICIO KERTZMAN SZPORER
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-29
Data de publicação: 2026-06-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0560044-85.2015.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
WAGNER VELOSO MARTINS

APELADO: ESTADO DA BAHIA

Advogado(s)
:

MK5

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL
–
SUBTENENTE QUE EXERCIA FUNÇÕES DESTINADAS AO OFICIALATO – RECONHECIMENTO PÚBLICO PELO ESTADO – DIREITO AO RECEBIMENTO DA GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÕES ESPECIAIS DE TRABALHO (GCET) CALCULADA NO PERCENTUAL PREVISTO SOBRE A PATENTE REFERENCIADA PARA EXERCÍCIO DA FUNÇÃO – RECONHECIMENTO – DESVIO DE FUNÇÃO – INCIDÊNCIA DA SÚMULA
378/STJ
A PARTIR DA REGULAMENTAÇÃO PELA RESOLUÇÃO COPE 153/2014 – APELO PROVIDO EM PARTE

1.
Cuida-se de apelação em face de sentença que julgou improcedentes o pleito formulado pela parte autora, policia
l
militar, para
majoração
e pagamento retroativo da gratificação GCET – Gratificação por Condições Especiais de Trabalho,
até então recebida
no percentual de
45% (quarenta e cinco por cento) para
125% (cento e vinte e cinco por cento),
enquanto exercida função prevista para patente superior
.

2.
A realidade dos autos demonstra que, quando ingresso com a ação, o apelante ostentava a patente de SUBTENENTE e recebia a gratificação CET no percentual de 45%
(quarenta e cinco por cento),
ainda que exercendo funções previstas para o Oficialato.

3.
No
documento de evento 104879250 - Pág. 12
o Estado
reconhece ao recorrente o exercício da função de “Tenente PM” a contar de 08/07/2013 com reconhecimento do direito do mesmo ao recebimento de valor por “Substituição de Função” e o documento de página 16, do mesmo evento, comprova a
continuidade de tal estado de coisas pelo menos até o ano de 2015
,
conforme documentos de IDs
104879252, 104879253 e 104879254.

4. Frente as razões de existência da gratificação e o exercício pela parte apelante de funções que demandam patente superior e especificações para coordenação e comando exercidas pelo recorrente, resta evidente que deveria ter o mesmo recebido, desde então, o pagamento da gratificação de acordo com as funções exercidas.

5.
A súmula 378/STJ preceitua que “
Reconhecido o desvio de função, o servidor faz jus às diferenças salariais decorrentes.
”,
hipótese verificada nos autos,
confessa
e comprovada por vasta documentação colacionada.

6.
O
direito deve ser reconhecido, entretanto, apenas a partir da regulamentação que a própria autoria aponta ocorreu com a Resolução COPE 153/2014 e apenas enquanto o autor tenha exercido funções destinadas à patente de Tenente/PM.

7.
Apelo provido em parte
para declarar o direito do apelante em receber Gratificação por Condições Especiais de Trabalho – CET, pelo percentual de 125% (cento e vinte e cinco por cento), desde a vigência da Resolução COPE 153/2014 e enquanto tenha a autoria, comprovadamente, exercido funções afeitas a patente superior
ou sua inativação
, a ser apurado em sede de liquidação de sentença.

8.
Diante do provimento do recurso, invert
e-se
o ônus sucumb
e
ncia
l
, condenando o
Estado da Bahia n
o pagamento de honorários advocatícios, a serem calculados na forma e nos percentuais
mínimos previstos
no art. 85, § 3º, do CPC,
após liquidação
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
0560044-85.2015.8.05.0001
, em que figuram como apelante
PAULO SERGIO ALVES DOS SANTOS
e como apelada
ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da
Segunda Câmara Cível
do Estado da Bahia,
por
DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso
, nos termos do voto do relator.

Salvador, .